Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-85.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000746-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MILTON PEREIRA - CPF: 117.510.436-14 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON PEREIRA - CPF: 117.510.436-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000746-85.2025.8.11.0002.

ORIGEM:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA DA SAÚDE PÚBLICA.

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MILTON PEREIRA (ASSISTIDO).

RECORRIDOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESZOPICLONA 2MG. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471/STF). AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA CONITEC. COMPROVAÇÃO POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Eszopiclona 2mg (Prysma), sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos “B” e “D” do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471).

O recorrente sustenta que houve demonstração documental da ausência de análise do fármaco pela CONITEC e juntada de revisão sistemática com meta-análise, ensaios clínicos randomizados e guideline internacional aptos a comprovar a eficácia e segurança do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise do medicamento pela CONITEC satisfaz o requisito “B” do Tema 6/STF; e (ii) estabelecer se a documentação juntada aos autos comprova a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, nos termos do requisito “D”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Convalidam-se os atos processuais praticados no juízo comum, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da razoável duração do processo, determinando-se o prosseguimento do feito sob as normas da Lei nº 12.153/2009.

O Tema 6/STF admite, excepcionalmente, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados no RE 566.471, incumbindo ao autor o ônus da prova.

O requisito “B” contempla, alternativamente, a ilegalidade do ato de não incorporação, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico informa que o medicamento não foi avaliado pela CONITEC, inexistindo ato administrativo de incorporação ou de indeferimento.

A ausência de análise pela CONITEC enquadra-se na hipótese de ausência de pedido de incorporação, satisfazendo o requisito “B”, conforme interpretação do Tema 6/STF e precedente citado.

O requisito “D” exige comprovação da eficácia e segurança do fármaco exclusivamente por ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.

A parte autora junta revisão sistemática com meta-análise publicada na revista The Lancet (De Crescenzo et al., 2022), abrangendo 154 estudos randomizados e aproximadamente 44.000 pacientes, concluindo pela eficácia da eszopiclona no tratamento agudo e de longo prazo da insônia.

A documentação inclui múltiplos ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo, com resultados estatisticamente significativos quanto à redução da latência do sono e melhora da eficiência e qualidade do sono.

O
guideline da American Academy of Sleep Medicine
recomenda a eszopiclona como opção terapêutica para insônia em adultos, reforçando a consistência das evidências científicas apresentadas.

Os laudos médicos atestam a imprescindibilidade clínica do medicamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz fornecido pelo SUS e o risco de agravamento do quadro psiquiátrico em caso de interrupção do tratamento.

A escolha do medicamento compete ao médico assistente, desde que demonstrada a necessidade clínica, conforme precedente do STJ (REsp 1.794.059/RJ).

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso a tratamento adequado quando demonstrados os requisitos fixados pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de análise do medicamento pela CONITEC caracteriza hipótese de ausência de pedido de incorporação e satisfaz o requisito “B” do Tema 6 da Repercussão Geral. 2. A juntada de revisão sistemática com meta-análise publicada em periódico científico de alto impacto e de ensaios clínicos randomizados atende ao requisito “D” do Tema 6/STF. 3. Demonstrada a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico no SUS, é cabível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado, nos termos do RE 566.471/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.794.059/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.03.2019; TJ-MS, AC 0800937-38.2023.8.12.0041, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto e em favor do Sr. Milton Pereira (assistido) contra sentença prolatada no ID 324055470, que julgou improcedente o pedido inicial.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), especificamente os itens "B" (ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na apreciação) e "D" (comprovação da eficácia baseada em evidências científicas de alto nível).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) o requisito "B" foi cumprido mediante comprovação documental da ausência de análise do medicamento pela CONITEC, b) o requisito "D" foi atendido com a juntada de revisão sistemática com meta-análise publicada na revista
Lancet
, múltiplos ensaios clínicos randomizados e
guideline da American Academy of Sleep Medicine
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 324055475), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

O município de Paranatinga
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou nos autos ratificando as razões recursais e pugnando pelo provimento do recurso interposto (ID 341394865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
5/11/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo,
os autos vieram conclusos em 1º/12/2025
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento do medicamento Prysma 2MG (Eszopiclona)
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à verificação do cumprimento dos requisitos "B" e "D" do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), que estabelece os critérios para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), fixou a seguinte tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

A sentença recorrida entendeu que os requisitos "B" e "D" não foram cumpridos. Contudo, da análise detida dos autos, conclui-se de forma diversa.

O requisito "B" estabelece
três
hipóteses alternativas para seu cumprimento: 1. Ilegalidade do ato de não incorporação; 2. Ausência de pedido de incorporação; e 3. Mora na apreciação do pedido.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que o medicamento Eszopiclona
não
foi analisado pela CONITEC.

Nesse sentido, o parecer do Núcleo de Apoito Técnico (NAT) indica expressamente que o medicamento não está inserido no SUS e que não houve avaliação da CONITEC (ID 324055453)

A ausência de análise pela CONITEC enquadra-se perfeitamente na hipótese de "
ausência de pedido de incorporação
", expressamente prevista no Tema 6/STF como suficiente para o cumprimento do requisito "B".

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que, quando não há sequer análise do medicamento pela CONITEC, não há ato administrativo a ser questionado quanto à legalidade, satisfazendo-se o requisito pela mera demonstração da ausência de incorporação:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.234 DO STF – SÚMULA VINCULANTE Nº 60 DO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MEDICAMENTO AINDA NÃO AVALIADO PELO CONITEC – SEGURANÇA E EFICÁCIA DO FÁRMACO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS – INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO INCORPORADO PELO SUS – LAUDO MÉDICO COM RESPALDO EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL – TEMA REPETITIVO Nº 106 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No julgamento do RE nº 1.366.243, com repercussão geral, que resultou na edição do Tema nº 1.234 e da Súmula Vinculante nº 60, o Supremo Tribunal Federal "modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico". A ata do referido julgamento foi publicada em 19.9.2024. No caso dos autos, entretanto, a ação foi ajuizada em 4.8.2023, de modo que os parâmetros relativos ao deslocamento de competência não serão aplicados à presente casuística.
No Tema de Repercussão Geral nº 1.234, o Supremo Tribunal Federal determinou que: "4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal".
No entanto, o medicamento prescrito no caso concreto ainda não foi avaliado pelo CONITEC
, segundo o Parecer do NAT.
Diante disso, não há ato administrativo de não incorporação ou de indeferimento pelo SUS a ser analisado por este Tribunal de Justiça. Não obstante, restou demonstrado, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco e a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, bem como que o laudo médico fornecido pelo profissional que assiste o apelado encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, conforme exige o Tema de Repercussão Geral nº 1.234
. Diante do exposto, estão preenchidos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 106) para a concessão do medicamento requerido, uma vez que: a) o apelante está não possui capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; b) o medicamento pleiteado está registrado na ANVISA; c) há comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que acompanha o apelante, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento prescrito, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade que o acomete. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - AC 08009373820238120041, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 30/10/2024) (grifei).

Portanto,
o requisito "B" foi devidamente cumprido
, mediante comprovação documental da ausência de análise do medicamento pela CONITEC, hipótese expressamente contemplada no Tema 6/STF.

O requisito "D" exige a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, "
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
".

A análise detida da documentação juntada aos autos, especialmente após a emenda à inicial (ID 324055449), revela o cumprimento integral deste requisito.

Nesse sentido, observa-se que foi juntado aos autos o estudo "
Comparative effects of pharmacological interventions for the acute and long-term management of insomnia disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis
", publicado por De Crescenzo et al. na revista The Lancet em 2022 (Lancet. 2022 Jul 16;400(10347):170-184).

O mencionado estudo constitui revisão sistemática com meta-análise, o mais alto nível de evidência científica reconhecido pela medicina baseada em evidências, apresentando as seguintes características:

154 estudos randomizados placebo-controlados analisados

44.000 pacientes incluídos na análise

Publicação em revista de altíssimo impacto científico (The Lancet)

Metodologia rigorosa de revisão sistemática

Conclusão expressa: "benzodiazepínicos, doxilamina, eszopiclona, lemborexante, seltorexante, zolpidem e zopiclona foram mais eficazes do que placebo" no tratamento agudo; "eszopiclona e lemborexante foram mais eficazes do que placebo" no tratamento de longo prazo

Este estudo, por si só, atende plenamente à exigência do Tema 6/STF de "revisão sistemática ou meta-análise".

Além da revisão sistemática, foram juntados múltiplos ensaios clínicos randomizados:

a) Estudo de Huo et al. (2022) - "Effects of eszopiclone on sleep quality and cognitive function in elderly patients with Alzheimer's disease and sleep disorder: A randomized controlled trial" (Brain Behav. 2022 Feb;12(2):e2488):

Ensaio clínico randomizado e controlado

96 pacientes idosos com Alzheimer e distúrbios do sono

Comparação eszopiclona vs. alprazolam (grupo controle)

Resultados estatisticamente significativos (p<0,05): melhor função diurna, menor latência, maior eficiência e qualidade do sono

b) Estudo de Ancoli-Israel et al. (2010) - Publicado na revista Sleep:

Estudo randomizado comparando eszopiclona com placebo

Melhora significativamente maior na latência subjetiva do sono

Diminuição significativamente maior no tempo de vigília após início do sono

Nenhum efeito rebote observado

c) Estudo multicêntrico fase III (descrito na petição inicial):

308 pacientes adultos com insônia primária crônica

Randomizado, duplo-cego, controlado por placebo

Eszopiclona 2mg e 3mg vs. placebo por 44 noites consecutivas

Redução significativa da latência média do sono (p<0,001)

Melhora significativa da eficiência do sono (p<0,001)

68% dos pacientes com 3mg e 53% com 2mg apresentaram tempo total de sono >7 horas (vs. 37% no placebo)

Foi juntada referência ao guideline da American Academy of Sleep Medicine (AASM) de 2017, que recomenda o uso de eszopiclona como uma das opções para tratamento de insônia em adultos (Sateia MJ et al. J Clin Sleep Med. 2017 Feb 15;13(2):307-349).

A documentação apresentada situa-se nos níveis mais elevados da pirâmide de evidências científicas:

Nível

Tipo de Estudo

Presente nos Autos

Atende Tema 6/STF

1A

Revisão sistemática + meta-análise

De Crescenzo et al. (2022, Lancet)

SIM

2

Ensaios clínicos randomizados

Múltiplos estudos

SIM

Portanto, a documentação juntada aos autos atende plenamente à exigência do Tema 6/STF de comprovação "
necessariamente respaldada por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
".

Necessário ressaltar que, além do cumprimento dos requisitos "B" e "D", os autos demonstram:

Imprescindibilidade Clínica

O Dr. Diego de Souza Vacari (CRM 10.12.2024) (ID 324055449, pág. 3) reforçou:

Paciente foi atendido e faz uso de eszopiclona 2mg/dia à critério médico

É portador de doença psíquica crônica e necessita do uso REGULAR das medicações

A eszopiclona é devidamente registrada pela ANVISA, mas não é fornecida pelo SUS

O paciente se mantém estável com essa medicação

É IMPRESCINDÍVEL o seu uso, visto que não usá-lo poderá acarretar novas crises

Os laudos médicos atestam expressamente que não há substituto terapêutico com eficácia equivalente fornecido pelo SUS.

Esta conclusão encontra respaldo nos estudos científicos juntados, que demonstram:

1.

Superioridade da eszopiclona em relação aos benzodiazepínicos no tratamento de longo prazo;

2.

Menor risco de dependência e tolerância comparado aos benzodiazepínicos;

3.

Melhor perfil de segurança e menor incidência de efeitos adversos;

4.

Preservação da arquitetura do sono (estágios profundos 3 e 4);

A jurisprudência reconhece que a escolha do medicamento compete ao médico que assiste o paciente:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA.

1. Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada pela ora recorrente contra o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro objetivando a condenação dos entes federados ao fornecimento de medicamentos para o tratamento de Lupus e Hipertensão Arterial Sistêmica.

2. A sentença julgou os pedidos procedentes (fls. 241-245, e-STJ). O Tribunal de origem reformou parcialmente o decisum para condicionar o fornecimento da medicação à "apresentação semestral de receituário médico atualizado e subscrito por médico do SUS ou de hospitais vinculados às universidades públicas, prescrevendo a necessidade de utilização da medicação pleiteada" (fl. 460, e-STJ).

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
a escolha do medicamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública. O que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica
.

4. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1794059 RJ 2019/0022039-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) (grifei).

Necessário pontuar que o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), constitui direito fundamental de aplicação imediata, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, trata-se de paciente vulnerável (pessoa interditada, portadora de transtornos psiquiátricos graves), cuja estabilidade clínica depende do uso contínuo do medicamento prescrito.

Negar o fornecimento do medicamento, quando demonstrados todos os requisitos legais e jurisprudenciais, representa violação ao direito fundamental à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Por essas razões, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
procedente
o pedido inicial, condenando os recorridos, solidariamente
, a fornecer ao paciente Milton Pereira,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o medicamento Eszopiclona 2MG (PRYSMA)
, conforme prescrição médica, de uso contínuo,
sob pena de bloqueio judicial, via Sisbajud, em caso de descumprimento
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026